Tribunal: STF
Processo: ARE 1391747
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. PLEITO DE INTERRUPÇÃO DOS ATOS DE CAMPANHA E EXCLUSÃO DO NOME DA URNA. PREJUÍZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que, no âmbito do registro de candidatura de Carlos Humberto Seraphim, vice-prefeito da chapa eleita em São Caetano do Sul/SP em 2020, julgou prejudicado recurso que buscava a suspensão de todos dos atos de campanha pela chapa majoritária eleita, inclusive, com a exclusão desta da urna eletrônica. 2. Hipótese em que o TRE/SP, com fundamento unicamente no princípio da indivisibilidade da chapa, indeferiu também o registro de candidatura de Carlos Humberto Seraphim ao cargo de vice-prefeito. 3. O encerramento do período de campanha eleitoral e o deferimento do registro de candidatura do prefeito eleito importam no prejuízo da pretensão recursal. 4. Recurso prejudicado” (eDOC 126, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14, §9º; 28; e 77, § 1º; do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a manutenção da candidatura, mesmo após o indeferimento do registro da candidatura do candidato a vice-prefeito, viola os princípios da unicidade e indivisibilidade da chapa (eDOC 146, p. 8).



    Argumenta-se que o Tribunal de origem, ao prescrever a necessidade de comprovação de conduta comissiva ou omissiva em relação aos fatos tidos por ilícitos na condenação imposta e bem assim a existência de indícios de que o candidato tinha ciência da incapacidade financeira da doadora, a Corte Superior Eleitoral acaba por violar o disposto no artigo 14, §9º, da Carta da República posto que nega vigência ao dispositivo (eDOC 146, p. 14).



    Aduz-se, ainda, que o art. 194, da Resolução nº 23611/2019, prevê que nulidade dos votos no caso de indeferimento tardio da candidatura (eDOC 146, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o recurso especial interposto por Fábio Constantino Palácio, ora recorrente, restou prejudicado, sob o argumento de que o encerramento do período de campanha eleitoral e o deferimento do registro de candidatura do prefeito eleito importam no prejuízo da pretensão de retirada do nome do candidato da urna, de cessação de atos de propaganda e de nulidade dos votos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “RECURSOS ESPECIAIS DE FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO 35. Em seus recursos especiais, Fábio Constantino Palácio, segundo colocado na disputa majoritária no município, sustenta que o indeferimento do registro do vice-prefeito mediante sentença transitada em julgado produz reflexos na candidatura do prefeito em razão da unicidade da chapa, cabendo imediata ordem de retirada do nome da urna, cessação de atos de propaganda e nulidade dos votos. No entanto, o encerramento do período de campanha eleitoral e o deferimento do registro de candidatura do prefeito eleito importam no prejuízo da sua pretensão” (eDOC 126, p. 21)



    Assim, verifica-se que o recurso extraordinário não impugnou especificamente os argumentos invocados pelo Tribunal de origem. 



    Efetivamente, aquela Corte reconheceu que a pretensão deduzida pelo recorrente já não possuía a necessidade e a utilidade essenciais à caracterização do interesse de agir, visto que já passadas as eleições e, consequentemente, incabível a discussão quanto a atos de campanha ou relacionados ao nome em urna eleitoral. Incide no caso, assim, a Súmula 283, do STF.



    Sendo assim, não se verifica a alegada ofensa à Constituição Federal, posto que a tese suscitada pelo recorrente se sustenta em dispositivos do texto constitucional relacionados unicamente aos princípios da unicidade e indivisibilidade da chapa, não se voltando diretamente, portanto, ao fundamento do acórdão do Tribunal de origem de que o recurso especial estaria prejudicado, ante a passagem das eleições. Diga-se, ainda, que não se encontra dentre os fundamentos do acórdão recorrido a eventual preterição dos princípios indicados, limitando-se o acórdão a alegar a prejudicialidade do recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL PARA CAMPANHA ELEITORAL. SÚMULAS 282 E 283/STF. DESCABIMENTO. 1. A alegada violação ao princípio constitucional da igualdade na busca por representação política não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise da questão constitucional suscitada. Incide, portanto, a Súmula 282/STF. 2. Fundamento suficiente constante do acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 880237 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.09.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE 1381538 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.07.2022)



    Ademais, quanto à alegação de que o art. 194, da Resolução nº 23611/2019, prevê que a consequência para o indeferimento tardio da candidatura seria a declaração de nulidade dos votos, tem-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente